Tribunal: TJES
Processo: 5002224-11.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002224-11.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO MARCOS RIBEIRO DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente, servidor público municipal, em vista da conclusão de dois cursos de pós-graduação
lato sensu
, pleiteou, nos termos da Lei Complementar nº 74/2013, progressão vertical objetivando a mudança de nível salarial. Por ocasião da propositura, além de documentos de identificação pessoal, acostou cópias dos diplomas dos cursos mencionados e do requerimento apresentado ao requerido, além de ficha financeira. Não foi apresentada cópia de ficha funcional.

2. Diversamente do que pretendeu fazer crer, o mero transcurso de lapso temporal não enseja aprovação em estágio probatório. A exemplo do que disciplinaram a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e a Lei nº 8.112/1990, existem hipóteses de suspensão do cômputo do período de avaliação sem prejuízo da remuneração do servidor, daí porque insuficiente a análise da ficha financeira para a formação de convencimento acerca do atendimento, ou não, de tal requisito para a progressão almejada.

3. Necessário, portanto, seria cotejar a legislação local e os dados funcionais do recorrente, informações cuja ausência nos autos atrai em seu desfavor a aplicação do disposto no artigo 373, I do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002224-11.2022.8.08.0047

APELANTE: PAULO MARCOS RIBEIRO DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

JU
I
Z: DR.
ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (id nº 7312992) que julgou improcedente o pleito autoral de progressão funcional na carreira de professor do ente público recorrido e reparação de danos morais e materiais causados.

O recorrente, em suma, afirma que “não há que questionar que o Apelante tenha passado pelo estágio probatório, vez que, evidentemente, o Apelante iniciou o estágio probatório em 29/06/2017, terminando em 29/06/2020. Não há o que se discutir quanto a isso, não cabendo qualquer outra comprovação. O requerimento para progressão foi realizado em 30/08/2020, após o Apelante JÁ TER PASSADO MAIS DE TRÊS ANOS DE EXERCÍCIO, já tendo sido superado o estágio probatório”.

Ele, servidor público municipal, em vista da conclusão de dois cursos de pós-graduação
lato sensu
, pleiteou junto ao Município de São Mateus, nos termos da Lei Complementar nº 74/2013, progressão vertical objetivando a mudança de nível salarial, não tendo, porém, obtido resposta ao seu requerimento.

Por ocasião da propositura, além de documentos de identificação pessoal, acostou cópias dos diplomas dos cursos mencionados e do requerimento apresentado ao requerido (id nº 7312828), além de ficha financeira.
Não
foi apresentada cópia de ficha funcional.

Concluiu o juízo de origem não ser possível, a partir da documentação constante dos autos, aferir o atendimento pleno aos requisitos exigidos para a aplicação do instituto, o que impediria o acolhimento da pretensão autoral.

Pois bem. Entendo não prosperar a irresignação.

O instituto “progressão vertical”, nos termos da legislação local, transcrita em sentença, assim se encontra disciplinado:

Art. 27.
A progressão vertical é a passagem de classe de habilitação para outra superior, na mesma referência em que se encontra o profissional efetivo da educação.

Parágrafo Único.
A progressão vertical a que se refere o caput deste artigo serão aplicados quando da obtenção, pelo servidor do Quadro do Magistério, de nova titulação ou habilitação e de resultados positivos na avaliação de desempenho, nos termos do art. 67, IV, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e observadas as normas estabelecidas neste Capítulo e em regulamento específico.

Art. 28.
As progressões verticais processar-se-ão em 03 (três) vezes ao ano, nos meses de abril, agosto e dezembro, sempre que houver candidato que preencha todos os requisitos estabelecidos nesta Lei.

Art. 29.
Para fazer jus à progressão vertical o servidor do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal de São Mateus deverá cumulativamente:

I
– ter sido aprovado no estágio probatório;

II
– obter, em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação, as habilitações ou titulações especificadas nesta Lei;

III
– estar dois anos consecutivos no efetivo exercício de sua função lotado na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus.

Diversamente do que pretende fazer crer o recorrente, o mero transcurso de lapso temporal não enseja aprovação em estágio probatório, afinal, "visa a apurar se o servidor público possui aptidão e capacidade para o exercício de cargo público" (STF, RE 316879, julgado em 29/11/2005).

A exemplo do que disciplinaram a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e a Lei nº 8.112/1990, existem hipóteses de suspensão do cômputo do período de avaliação sem prejuízo da remuneração do servidor, daí porque insuficiente a análise da ficha financeira para a formação de convencimento acerca do atendimento, ou não, de tal requisito para a progressão almejada.

Necessário, portanto, seria cotejar a legislação local e os dados funcionais do recorrente, informações cuja ausência nos autos atrai em seu desfavor a aplicação do disposto no artigo 373, I do CPC, pois “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”
1
.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil, v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005. p. 411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.